Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VALOR REFERENTE À METADE DA CONDENAÇÃO DEFINIDA PELO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 85, §14, do Código de Processo Civil (CPC), os honorários constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação em caso de sucumbência parcial.
2. Na hipótese, o agravante alega que deve receber honorários de 7% do valor da condenação, correspondentes aos 12% fixados pelo acórdão subtraídos dos 5% devidos aos agravados.
3. A interpretação do agravante não se coaduna com a melhor técnica hermenêutica. A conta apresentada compensa os honorários que lhe são próprios com os honorários devidos à outra parte, medida vedada pelo ordenamento jurídico. O valor devido pelos autores aos advogados da ré (agravantes) corresponde à metade dos honorários que foram majorados pelo acórdão, no percentual total de 6%, correspondente à metade do valor final da condenação de 12%.
4. Recurso conhecido e não provido.